Tribunal: TJSP
Processo: 2152647-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE, MAS DEIXA DE EXISTIR DIANTE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO EM CONTRÁRIO. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DE QUE A PARTE DESFRUTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. AGRAVO IMPROVIDO, NESSA PARTE. A declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE, MAS DEIXA DE EXISTIR DIANTE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO EM CONTRÁRIO. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DE QUE A PARTE DESFRUTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. AGRAVO IMPROVIDO, NESSA PARTE. A declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer apenas diante de elementos de prova em contrário. No caso, a prova existente evidencia que a renda do casal autoriza concluir que existem condições financeiras que lhe permitem arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, o que desautoriza o deferimento do benefício.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE VOLTADO A SUSPENDER A REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Pretendem os autores o deferimento de medida de urgência voltada à suspensão da realização do leilão e dos efeitos da anotação da consolidação do domínio na matrícula, alegando que está em discussão a questão da constitucionalidade da Lei 9.154/97, tendo sido reconhecida a existência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Não houve determinação de suspensão dos processos, de modo que nenhum óbice existe ao desenvolvimento do procedimento extrajudicial. Não se tem notícia da ocorrência de qualquer vício de procedimento, de modo que não existe razão para obstar o processamento. 3. Trata-se de contratação ocorrida após a entrada em vigor da Lei 13.465/2017, que alterou dispositivos da Lei 9.514/1997, de modo que já se esgotou a possibilidade de emenda da mora, com a consolidação do domínio (artigo 27-B, § 2o), sendo possível, apenas, o exercício do direito de preferência para aquisição do imóvel em leilão, nos termos do artigo 27, § 2o-B.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000557092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152647-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são agravantes AMILTON
BAPTISTA FILHO e SANDRA ALCANTARA BAPTISTA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2152647-48.2020.8.26.0000 – Taubaté – VOTO No 45641 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2152647-48.2020.8.26.0000
Comarca:TAUBATÉ 5a Vara Cível
Juiz: Carlos Eduardo Reis de Oliveira
Agravantes: AMILTON BAPTISTA FILHO e SANDRA ALCANTARA BAPTISTA
Agravado: Banco Bradesco S/A
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE
QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE,
MAS
DEIXA
DE
EXISTIR
DIANTE
DE
EFETIVA
DEMONSTRAÇÃO EM CONTRÁRIO. ELEMENTOS DE
PROVA SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DE
QUE A PARTE DESFRUTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS
PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO.
AGRAVO IMPROVIDO, NESSA PARTE. A declaração de
miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer
apenas diante de elementos de prova em contrário. No caso, a
prova existente evidencia que a renda do casal autoriza concluir
que existem condições financeiras que lhe permitem arcar com
as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, o que
desautoriza o deferimento do benefício.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. TUTELA DE
URGÊNCIA.
PLEITO
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ANTECEDENTE VOLTADO A SUSPENDER A REALIZAÇÃO
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. PROBABILIDADE DO
DIREITO
AFIRMADO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DA
HIPÓTESE.
INDEFERIMENTO
QUE
PREVALECE.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. Pretendem os autores o deferimento
de medida de urgência voltada à suspensão da realização do
leilão e dos efeitos da anotação da consolidação do domínio na
matrícula, alegando que está em discussão a questão da
constitucionalidade da Lei 9.154/97, tendo sido reconhecida a
existência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
2. Não houve determinação de suspensão dos processos, de modo
que nenhum óbice existe ao desenvolvimento do procedimento
extrajudicial. Não se tem notícia da ocorrência de qualquer vício
de procedimento, de modo que não existe razão para obstar o
processamento. 3. Trata-se de contratação ocorrida após a
entrada em vigor da Lei 13.465/2017, que alterou dispositivos da
Lei 9.514/1997, de modo que já se esgotou a possibilidade de
emenda da mora, com a consolidação do domínio (artigo 27-B, §
2o), sendo possível, apenas, o exercício do direito de preferência
para aquisição do imóvel em leilão, nos termos do artigo 27, § 2o-
B.
Voto no 45.641

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2152647-48.2020.8.26.0000 – Taubaté – VOTO No 45641 - 3 -
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por AMILTON BAPTISTA FILHO e SANDRA ALCANTARA BAPTISTA com
o objetivo de alcançar a reforma de decisão proferida nos autos da ação
cautelar antecedente proposta em face de BANCO BRADESCO S/A.
Aduzem os agravantes que fazem jus ao deferimento integral
da gratuidade judicial, pois as suas condições financeiras não lhes
permitem arcar com as despesas do processo. Ademais, pleiteiam a
suspensão do leilão designado, para que seja reconhecida a invalidade do
registro de averbação/adjudicação na matrícula do imóvel, que lhes permita
a continuidade da posse do bem.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
2. O presente recurso suscita a discussão a respeito de dois
temas.
No tocante ao pleito de gratuidade judicial, impõe-se
observar que o benefício, que tem fundamento no princípio constitucional
que assegura a todos o acesso à atuação jurisdicional, há de ser deferido
diante da constatação de que a parte não tem condições financeiras para
atender aos gastos do processo.
É certo que existe uma presunção legal em favor da parte,
que se estabelece pela simples afirmação de impossibilidade, mas não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2152647-48.2020.8.26.0000 – Taubaté – VOTO No 45641 - 4 -
pode esquecer que é apenas relativa e pode ceder às evidências em
sentido contrário. A lei assegura à parte contrária a possibilidade de
impugnação e demonstração contrária, mas é inegável que ao juiz, de
pronto, diante de elementos que abalam tal presunção, há de atuar para
coibir qualquer possibilidade de abuso.
É o que se colhe do preciso ensinamento de Cândido Rangel
Dinamarco:
“Teoricamente, o adversário do interessado na assistência
judiciária sequer teria interesse jurídico na negativa do benefício,
porque este não lhe diz respeito e o exercício da ação e da defesa
também é garantido constitucionalmente (Const., art. 5o, incs. XXXV e
LV). Mas a interpretação literal dos preceitos sobre a assistência
judiciária pode abrir portas à litigância temerária e irresponsável, que o
sistema de justiça onerosa visa a coibir... Por isso, como toda
presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e
adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis
aparências de capacidade financeira.” 1
No caso em exame, o Juízo deferiu parcialmente o benefício
da gratuidade aos recorrentes, apenas para suspender a exigibilidade da
taxa judiciária inicial e das despesas de citação (fls. 59/64).
Pretendem os agravantes o deferimento integral do
benefício.
Entretanto, a análise dos elementos apresentados evidencia
a existência de renda familiar superior a três salários mínimos (fls. 18/35), o
que revela incompatibilidade com a alegada hipossuficiência.
1 - "Instituições de direito processual civil", vol. II, no 765, p. 673, Malheiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2152647-48.2020.8.26.0000 – Taubaté – VOTO No 45641 - 5 -
Assim, diante desse conjunto probatório, é possível concluir,
tão somente, que os recorrentes não fazem jus ao benefício que pleiteiam,
por absoluta incompatibilidade, bem se percebendo que as suas condições
de vida são muito superiores à média nacional. Há, portanto, evidência de
que reúnem condições financeiras suficientes para atender aos gastos do
processo.
A base probatória existente, enfim, autoriza reconhecer o
esmorecimento
da
presunção,
não
comportando
acolhimento
o
inconformismo, nessa parte.
Superado esse ponto, depara-se com o pleito de tutela de
urgência.
Segundo a narrativa da petição inicial, os autores, em razão
de dificuldades financeiras, deixaram de pagar algumas prestações alusivas
ao contrato de cédula de crédito bancário, com garantia de alienação
fiduciária. Pretendem o reconhecimento da nulidade de todo o procedimento
de execução extrajudicial, apontando que pende de julgamento no Supremo
Tribunal Federal, e já admitida a repercussão geral, a questão da
constitucionalidade da execução extrajudicial prevista na Lei 9.514/07.
Pleitearam a concessão de medida liminar de sustação dos leilões e
vedação da retomada do imóvel.
Seguiu-se o pronunciamento que indeferiu o pleito de tutela
de urgência (fls. 59/64).
A concessão da medida deve pressupor a existência de
probabilidade do direito e de risco de dano irreparável ou de difícil
reparação. E o deferimento da providência “inaudita altera pars”, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2152647-48.2020.8.26.0000 – Taubaté – VOTO No 45641 - 6 -
antes da obediência ao contraditório, só se justifica em situações especiais,
em que o tempo necessário para prévio exercício do direito de defesa
comprometeria o resultado da tutela jurisdicional.
Desde logo, ressalvando a provisoriedade do exame que se
realiza nesta oportunidade, não há como deixar de reconhecer que inviável
se apresenta o atendimento do pedido formulado no contexto da atuação de
urgência, pois a alegação dos autores não se ampara em elementos
suficientes para a formação de convicção quanto à probabilidade de seu
direito.
O contrato foi firmado em 26 de setembro de 2.018 (fls. 27/30
dos autos principais), portanto, já sob a égide da Lei 13.465/2017, que
alterou dispositivos da Lei 9.514/97, de modo que a sua disciplina alcança a
relação jurídica estabelecida entre as partes.
Como não existe determinação de suspensão dos processos
em decorrência do processamento do Recurso Extraordinário no
860.631/SP, em que se reconheceu a existência de repercussão geral
(pesquisa realizada permitiu apurar que foi indeferido requerimento nesse
sentido), tem-se que inexiste qualquer óbice a que se desenvolva
regularmente o procedimento da consolidação do domínio e superveniente
leilão do bem objeto de alienação fiduciária.
Afora a questão da constitucionalidade, neste recurso não se
afirma a ocorrência de qualquer vício na realização dos atos, nem mesmo a
ocorrência de qualquer óbice ao exercício da emenda da mora, no prazo
legal, de modo que se tem por válida e eficaz a consolidação do domínio
em favor da parte credora fiduciária, que já se encontra averbada na
respectiva matrícula imobiliária (fl. 29 dos autos principais). Assim, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2152647-48.2020.8.26.0000 – Taubaté – VOTO No 45641 - 7 -
do artigo 26-A, § 2o, da Lei 9514/99, na redação em vigor, já se encontra
exaurida a possibilidade de emenda da mora. Cabe, tão somente, aos
devedores fiduciantes, a possibilidade do exercício do direito de preferência
para a aquisição do imóvel, na forma estabelecida no artigo 27, § 2o-B, da
Lei 9.514/1997, dispositivo incluído pela Lei 13.465/20172.
Assim, inviável se apresenta a suspensão ou eliminação da
eficácia da anotação de consolidação do domínio na matrícula do imóvel.
Por outro lado, não há lugar para discutir, neste âmbito, qualquer aspecto
relacionado a eventual futuro ajuizamento de ação de reintegração de
posse, matéria estranha a este contexto. Aspectos relacionados à
viabilidade da medida liminar possessória devem ser suscitados e
analisados em âmbito próprio, inclusive no que concerne à viabilidade de
efetivação da medida durante o período de calamidade pública.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, nessa
parte, ausente que se encontra o requisito da probabilidade do direito
afirmado.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
2 - “Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é
assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos
encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for
o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento
de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova
aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos”.